Tribunal: TJSP
Processo: 1500096-81.2021.8.26.0655
Classe: Apelação Criminal / Coação no curso do processo
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Apelação. Coação no curso do processo. Prova. Materialidade e autoria comprovadas. Absolvição imprópria. Imposição de medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de dois anos. Impossível alteração. Medida de segurança amparada em indicações médicas. Recurso improvido.